Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-23.2022.8.11.9005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-23.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVADO), UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.794.560/0001-53 (AGRAVANTE), EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.487.000/0001-81 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARLETTA - CPF: 150.880.838-40 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No
1000864-23.2022.8.11.9005

AGRAVANTE:
UNIVERSAL QUÍMICA LTDA – EPP e OUTROS

AGRAVADO:
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
UNIVERSAL QUÍMICA LTDA – EPP e OUTROS
face à decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar em agravo de instrumento interposto por
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT
.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão enfatizando, em síntese, que “
exigir a certidão negativa fiscal das empresas em recuperação judicial que estão passando por crise financeira a ponto de pleitearem o pagamento do concurso de credores por meio do instituto da recuperação judicial inviabilizaria o soerguimento da empresa O agravado requer o desprovimento do recurso.”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
UNIVERSAL QUÍMICA LTDA – EPP e OUTROS
face à decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar em agravo de instrumento interposto por
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que homologou o plano de recuperação judicial de
UNIVERSAL QUÍMICA LTDA e EXCELÊNCIA COMÉRCIO LTDA
independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“a recuperanda Universal Química Ltda possui um passivo fiscal de inscrições em dívida ativa não parceladas que totaliza R$ 167.524,69. Possui, ainda, dívidas no âmbito da Receita Federal ainda não encaminhadas para inscrição em dívida ativa. Quanto à recuperanda Excelência Comércio Ltda, a totalidade das inscrições em dívida ativa se encontra parcelada. Existem, contudo, débitos no âmbito da Receita Federal que não foram objeto de parcelamento. Em suma, ambas as empresas possuem débitos que impedem a emissão de Certidão Negativa de Débitos, o que vai de encontro à exigência da Lei no 11.101/05. O recurso interposto trata da possibilidade de concessão de recuperação judicial sem apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND), exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/05. Tal norma estabelece que a empresa deve apresentar as certidões após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores. Somente depois dessa providência poderá o juiz conceder, ou não, a recuperação judicial solicitada. Todavia, alega-se que tal exigência inviabilizaria a recuperação das empresas, na medida em que a maioria delas apresentaria passivos tributários consideráveis, o que dificultaria a obtenção das certidões. Entretanto, passa-se a demonstrar que a nova Lei 14.112/20 instituiu, em favor das empresas em processo de recuperação, inúmeros benefícios que facilitam a obtenção das certidões, ao mesmo tempo em que resguardam o interesse do Fisco no recebimento do crédito tributário. O instituto da recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária é disciplinado pela Lei 11.101/05, que estabelece uma série de providências e requisitos que devem ser observados pelo interessado para que a recuperação venha a ser concedida. Trata-se de um procedimento longo e complexo, que permite que empresas em crise financeira renegociem suas dívidas, recuperem o fluxo normal de suas atividades e evitem a decretação da falência e todas as suas consequências (encerramento de atividades, demissões e inadimplemento generalizado de créditos públicos e privados). O objetivo da recuperação judicial consiste, portanto, em preservar a empresa, sua função social e estimular a atividade econômica. Em razão disso, somente podem ser beneficiadas pela recuperação as empresas que possuem chance real de se reerguer financeiramente. Nesse aspecto, é cediço que o débito tributário representa um dos maiores passivos das empresas. Entretanto, a lei não inseriu a negociação das dívidas tributárias no plano de recuperação judicial, em razão de todos os privilégios e garantias inerentes a esse tipo de crédito, que tem por beneficiária a própria sociedade. Para evitar, todavia, que o passivo tributário representasse um óbice à recuperação judicial, foi necessário prever que a concessão da recuperação dependeria da comprovação de que os créditos tributários estariam também sendo tratados/quitados/negociados pela empresa, para evitar a frustração da recuperação e prejuízos aos credores privados durante esse processo.”

Requer o agravante, em síntese,
“o conhecimento deste recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão do r. Juízo a quo, na parte em que afastou a exigência das certidões de regularidade fiscal da Agravada. Pugna ainda pelo provimento final, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada. Caso Vossas Excelências assim não entendam, o que se admite por especulação, requer-se a expressa manifestação acerca das matérias ora tratadas, especialmente o prequestionamento dos arts. 5o, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal; 57 da LRJF; 191-A do CTN e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10).”

É o relato.

Decido.

Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de acordo com os argumentos apresentados, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar o deferimento do pedido liminar.

Isso porque, o art. 57 da Lei 11.101/2005 dispõe que:

“
Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, art. 191-A :

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

A controvérsia – constitucionalidade ou não dos arts. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN, foi objeto de Incidente de Inconstitucionalidade n. 1007098-41.2020.8.11.0000 e submetido à análise do Órgão Especial que, por maioria, reconheceu à constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005, reconhecendo que
a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência
.

Sobre o tema, já decidi:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – RECONHECIDA E SANADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5o, II, CF), DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI DE FALENCIAS E ART. 191-A, DO CTN - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE. “(.) 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – RECONHECIDA E SANADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5o, II, CF), DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI DE FALENCIAS E ART. 191-A, DO CTN - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE. “(.) 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – RECONHECIDA E SANADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5o, II, CF), DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI DE FALENCIAS E ART. 191-A, DO CTN - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE. “(.) 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – RECONHECIDA E SANADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5o, II, CF), DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 57 E 58 DA LEI DE FALENCIAS E ART. 191-A, DO CTN - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – PREJUDICADO – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRIGENTE. “(...) 1. A constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional já foi analisada pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça em incidente que transitou em julgado. Logo, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 169 do RITJMT, não há motivos para determinar uma nova submissão da matéria ao plenário. 2. Exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa.” (N.U 1000158-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).
(TJ-MT 10023041120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESSENCIAIS – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 E 191-A, CTN - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§ 5o do mesmo dispositivo). Declarada a constitucionalidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, mostra-se devida a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.
(TJ-MT 10167363520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Homologação do Plano de Recuperação Judicial. Decisão Agravada que adotou Entendimento pela Dispensa de Apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários. Requisito Legalmente Exigido para a Concessão do Benefício Empresarial. Art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e Art. 191-a do Código Tributário Nacional. Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela Flexibilização da Exigência Legal, que restou superado com a Edição da Lei Federal n. 13.043/2014 e da Lei Estadual n. 18.132/2014, que instituíram o Regime de Parcelamento Tributário. Lacuna Legislativa que não Mais Subsiste. Dever de Regularização dos Débitos Fiscais exigível pela Fazenda Pública. Precedentes da 17a e 18a Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. 1. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido.
(TJ-PR - AI: 00720483820208160000 Maringá 0072048-38.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 07/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - M3/SP ENGENHARIA E OUTRA – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - DÉBITO FISCAL – ART. 57 DA LEI No 11. 101/2005 – Decisão agravada que determinou que as recuperandas apresentem Certidões Negativas de Débitos Tributários (art. 57, LRE) ou comprovem adesão ao parcelamento (art. 68, LRE) – Inconformismo das Recuperandas – Não acolhimento – A Lei no 14.112/2020 veio revigorar a posição do crédito fiscal. Conferiu maior autonomia à execução fiscal (art. 6o, § 7o-B, LRE), deu maior elasticidade ao parcelamento do débito fiscal na recuperação judicial (art. 68, LRE, c.c. art. 10-A, 10-B e 10-C da Lei no 14.112/2020) e novo tratamento à Fazenda Pública nos procedimentos falimentares (arts. 7o-A, 83, III, e 86, LRE). No tocante à certidão negativa de débito, a exigência passou a ser inarredável e condicionante à concessão da recuperação judicial. Primeiro, que os arts. 57 e 58, LRE, e o art. 191-A, CTN, prevêem expressamente tal requisito para a concessão da recuperação judicial. Segundo, que a legislação específica a que alude o art. 68, LRE, veio com a edição da Lei n. 14.112/2020, dando nova dicção à Lei n. 10.522/2002, dispondo que a empresa recuperanda pode liquidar seus débitos mediante parcelamento. Terceiro, que o parcelamento ou a transação, além de serem meios de liquidação da dívida fiscal, servem de mecanismo de análise e controle da saúde financeira da empresa pela Fazenda Pública, autorizando a convolação da recuperação judicial em falência em caso de inadimplemento (art. 73, V e VI, LRE; art. 10-A, V, c.c. § 4o-A, IV, da Lei n. 10.522/2002) – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no recurso - Exame prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 22343921620218260000 SP 2234392-16.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 28/01/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

A propósito, a douta parecerista:

A agravante UNIÃO, a teor das suas razões, visa a reforma da decisão, a fim de que seja exigido o cumprimento dos artigos 571 da Lei n.o 11.101/2005 e 191-A2 do Código Tributário Nacional pelas empresas em recuperação judicial.

Ocorre que, inobstante tais previsões legislativas, é necessário sopesar o enfrentamento entre tais exigências legais e a necessidade de proporcionar meios efetivos de recuperação às empresas em dificuldade.

Isso porque, é sabido que a apresentação de certidões de regularidade fiscal pela empresa que pretende a concessão da recuperação judicial pode inviabilizar o procedimento, o que vai contra os interesses da empresa, dos credores e do próprio Fisco, porquanto afronta o princípio da preservação da empresa, que consiste em bloquear os prejuízos sociais e econômicos ocasionados pela extinção da atividade empresarial, sem contar que deixa indisponível a aplicação do princípio da função social da empresa.

Sobre tema, colaciono importante percepção do doutrinador Gladston Mamede:

“A previsão legal que condiciona a apresentação de certidões fiscais negativas como requisito para a homologação do plano de recuperação judicial da empresa torna-se um forte elemento de inviabilização do benefício recuperatório. Com efeito, excluídas do juízo universal, as Fazendas Municipais, Estaduais, distrital e Federal podem simplesmente colocar a perder todo o esforço para encontrar uma fórmula hábil a permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa. Por isso, parece-me que tal exigência deve ser afastada por revelar-se incompatível com a própria dinâmica traçada para a recuperação: já que a Fazenda Pública não é diretamente afetada pelo juízo universal, não participando de qualquer das classes que compõem a assembleia de credores, a exigência da certidão negativa constitui exercício ilegítimo (não razoável e desproporcional) de poder de oposição, como se constituísse credor com poder absoluto de voto, o que não se coaduna com os novos princípios que orientam o juízo universal. Ademais, seus créditos não são afetados, certo que o artigo 187 do Código Tributário Nacional estabelece que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores, com o que as execuções fiscais mantêm seu trâmite em apartado.” (MAMEDE, Gladston, Falências e Recuperação de Empresas, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 167)

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Assim, o Tribunal da Cidadania entende que a interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto, decidindo que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial.

Desse modo, é imperioso reconhecer que a essência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada no presente caso.

Frente a tal contexto, e diante da concordância com o entendimento estabelecido pelo STJ quanto a matéria, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023